Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. TELEFONE CELULAR. SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR. DEMORA NA ENTREGA DO APARELHO RESERVA. NÃO REALIZAÇÃO DO CONSERTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO.
1. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais, contudo, a recusa ou a demora injustificada da seguradora em adimplir com suas obrigações, conforme aquilo que fora convencionado em contrato, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica do segurado, notadamente quando o aparelho celular é essencial para a realização do seu trabalho.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do ano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor mantido.
3. Se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigura adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em redução.
4. Apelo não provido.